Tribunal: TJSP
Processo: 0006665-56.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição - Desclassificação para falta de natureza média ou leve - Impossibilidade – Falta grave reconhecida - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE - Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição - Desclassificação para falta de natureza média ou leve - Impossibilidade – Falta grave reconhecida - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006665-56.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ISRAEL CARVALHO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
2
Agravo em Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Gabriel Medeiros
Agravante: ISRAEL CARVALHO DA SILVA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39619
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE -
Mérito Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Palavras
dos
agentes
de
segurança
penitenciários
-
Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a
absolvição - Desclassificação para falta de natureza média ou
leve - Impossibilidade Falta grave reconhecida - Perda dos
dias remidos é consequência legal do incidente Mantido o
quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente
fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso
não provido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
ISRAEL CARVALHO DA SILVA, contra a decisão do MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR5 de Presidente Prudente, o
qual procedeu à homologação da falta disciplinar por ele
perpetrada, em 16/11/2016, determinando a perda de 1/3 do
tempo eventualmente remido e o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime (fls.
58/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
3
Pugna o agravante, por sua absolvição, ao
argumento de atipicidade da conduta, bem como de violação ao
princípio da proporcionalidade ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para a falta de natureza leve ou média. Ainda,
pugna pelo afastamento da interrupção do prazo para promoção
de regime e afastamento da perda dos dias remidos ou que
fique ela limitada a 01 dia (fls. 01/12).
Contraminutado às fls. 17/22, a r. decisão
restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 23), manifestando-se,
em parecer, a D. Procuradoria Geral de Justiça, pelo
desprovimento do recurso (fls. 74/84).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 14/2020
(fls. 27) que, no dia 16/02/2020, às 16hs, o agravante se negou
a voltar para sua cela, após o banho de sol, atrasando e
atrapalhando os trabalhos de recolha dos presos.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando a perda de 1/3 do tempo
eventualmente remido, bem como o reinício do lapso para fins de
progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
4

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante ou de
desclassificação
para
falta
média
ou
leve,
porquanto
comprovadas a autoria e a materialidade da referida infração
disciplinar, tendo esta emergido da prova produzida em regular
procedimento administrativo, no qual se assegurou plenamente
ao sentenciado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O
reeducando,
no
procedimento
administrativo, negou os fatos, aduzindo que estava apenas
esperando os outros companheiros de cela, arrumar o local (fls.
37).

Os agentes de segurança penitenciária
ouvidos (fls. 40/41), por sua vez, confirmaram o fato ocorrido,
tal como descrito no comunicado de evento acima mencionado,
frisando que o sentenciado não obedeceu a ordem de retornar
para a cela, permanecendo no Pátio do Pavilhão.
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários prisionais foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais,
não
há
como
duvidar
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
5
depoimentos
prestados
pelos
agentes
de
segurança
penitenciária, pois suas palavras gozam de presunção de
veracidade, porquanto sejam eles funcionários públicos, com a
narrativa sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas
de que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes
(ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os
fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do
silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas
faltas graves cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
6
Deste modo, inviável a absolvição do
agravante, eis que ficou evidente que ele deixou de observar
os
deveres
a
ele
impostos,
desobedecendo
ordens,
prejudicando as atividades exercidas no interior da unidade
prisional, de modo a incidir na prática de falta disciplinar de
natureza grave, a teor do que dispõe o art. 50, inciso VI, da
LEP.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração aos dispositivos legais supracitados, inviável a
absolvição do sentenciado ou a desclassificação da conduta
para a modalidade média ou leve, não havendo em dito
reconhecimento
qualquer
afronta
ao
princípio
da
proporcionalidade, sobretudo diante da dificuldade do Poder
Público em manter a ordem e disciplina no interior dos
estabelecimentos prisionais, devendo condutas como esta,
pois, serem duramente punidas.
Igualmente, é certo que o cometimento da
falta grave, além de eventual regressão de regime, faz surgir
um efeito secundário, qual seja, a interrupção de seu estágio
prisional para a obtenção de nova progressão de regime.
Essa ponderação levou os nossos tribunais,
inclusive os Superiores, a assentar o entendimento de que a
prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de
benefícios.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
7
Justiça:
“O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a
cassação do benefício da remição, caso o apenado
venha a ser punido por falta grave, iniciado o novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à
coisa julgada em face de tratar-se de benefício
objeto de decisão judicial transitada em julgado”
(HC no 77592/SP, 1a Turma do STF, rel. Min.
Ilmar Galvão).
“A dicção do art. 127, da Lei no 7.210/84, é clara ao
estabelecer que o condenado que cometer falta
grave durante a execução da pena, perderá os dias
remidos, motivo pelo qual não há falar em coisa
julgada e direito adquirido, dado que a decisão
reconhecedora da remição não faz coisa julgada
material. Precedentes da Corte. Recurso especial
conhecido e provido” (RESP no 275075/SP, 6a
Turma do STJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
14.02.2002).

“Não caracteriza o constrangimento ilegal a
manutenção do sentenciado no regime prisional
fechado, vedada a concessão de progressão quando
demonstrada
a
prática
de
falta
grave.
O
cometimento de falta grave interrompe a contagem
do prazo exigido para a concessão do benefício da
progressão de regime prisional. Ordem denegada”
(HC 29552/SP, 5a Turma do STJ, rel. José
Arnaldo da Fonseca, j. 17.02.04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
8
“Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave
pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício
necessário
ao
preenchimento
do
requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão
de
regime.
Precedentes”
(HC
16233/SP, 5a Turma do STJ, rel. Min. Laurita
Vaz, j. 05.02.04).
Sobre o tema, houve, inclusive, a edição da
Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”.
Por fim, quanto à possibilidade de perda dos
dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela
Lei 12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de
Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo, ante
o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é de
rigor, mas não em sua totalidade, podendo haver revogação de
até 1/3, hipótese do presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
9
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza,
as circunstâncias e consequências da falta disciplinar de
natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de
seu tempo de prisão.
Ora, o agravante praticou falta de natureza
grave, consistente em violação aos deveres a ele incumbidos, o
que, certamente, exige maior rigor por parte do Magistrado, em
razão da gravidade dos fatos, tendo em vista a dificuldade do
Poder Público em manter a ordem e disciplina no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Ademais, não se pode falar, tecnicamente,
em ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar de
concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo agravante, a
qual deve ser duramente punida, tendo em vista que violou
regras básicas de comportamento carcerário, pondo em risco,
como dito, a ordem e disciplina prisionais.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença tal como lançada.
EDISON BRANDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006665-56.2020.8.26.0996 -Voto no 39619 - J
10
Relator